Tribunal: TJBA
Processo: 0572596-77.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO n. 0572596-77.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: MICHELE SILVA CORREA Advogado(s): JOSÉ CAETANO DE MENEZES NETO, NAIANE ESTEVES BOMFIM EMBARGADOS: KORPUS DAY CLINICA LTDA e outros Advogado(s): CAMILA SILVEIRA COSTA, LARISSA FERNANDA PEIXOTO DOS SANTOS SILVA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. JULGADO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO MATERIAL OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 1022, DO CPC. EMBARGANTE. CONTRADIÇÕES NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. RECONHECIMENTO DOS DANOS SOFRIDOS PELA EMBARGANTE E A REDUÇÃO DAS INDENIZAÇÕES FIXADAS NA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. DANOS MATERIAIS EFETIVAMENTE COMPROVADOS E DANOS MORAIS E ESTÉTICOS EM QUANTIA PROPORCIONAL. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. EMBARGANTE. OBJETIVO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ APRECIADAS. DESCABIMENTO DOS EMBARGOS APENAS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. MEDIDA PROCRASTINATÓRIA. MULTA. IMPOSIÇÃO. RECURSO. DESACOLHIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração em apelação n. 0572596-77.2018.8.05.0001, em que figuram como embargante e embargados os litigantes acima nominados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DESACOLHER OS EMBARGOS, e o fazem pelas razões seguintes. Data registrada no sistema.